Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-60.2023.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-60.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INEIDE PAIS FEDERICCI - CPF: 701.933.559-49 (APELANTE), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
ABATIMENTOS INDEVIDOS
– REPARAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação (art. 373, II, do CPC).

O abatimento indevido na aposentador
i
a do autor com base
em dívida que não contratou gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo devida a indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Contrato
de Empréstimo Pessoal c/c Indenização por Danos Morais julgada
improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Afirma que a contestação foi intempestiva e por isso pede a decretação da revelia do réu
e
postula a inversão do ônus da prova
.

No mérito, defende a ocorrência de dano material e moral, sobretudo diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Na contraminuta o apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id.
206731685
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade

O
apelado
suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo,
a apelante
expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados
na sentença
, como exige o art. 1.01
0
CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O art. 488 do CPC dispõe que
desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos doart. 485
.

Dessa maneira,
deixo de analisar as preliminares arguidas pela apelante
passo
a
o mérito do Recurso.

A ora apelante ingressou em juízo sob a alegação de que
é beneficiária do INSS e verificou que estavam sendo feitos abatimentos na sua aposentadoria referentes a empréstimo que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu afirma qu
e o ajuste foi contratado por ela e que o valor foi disponibilizado na sua conta corrente através de TED.

De fato
a transferência foi feita, o que inclusive foi informado pela autora na inicial, contudo,
não há qualquer prova de que ela solicitou esse valor
e o apelado não informou a forma da contratação
nem trouxe qualquer documento que a comprovasse e o comprovante de disponibilização do dinheiro não é, por si só, suficiente para essa finalidade.

Além disso, ela informa que após o recebimento o montante foi sacado da sua conta, o que não foi combatido pelo réu.

Portanto,
está evidenciada
a falha na prestação do serviço pelo réu, que deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, fixo-os em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C.C
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA
,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também
:

AgRg
no
AREsp
314.892/SC;

AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.
0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.
0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024